Tribunal: TJDFT
Processo: 0732225-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0732225-26.2024.8.07.0000 PACIENTE: JOAO PAULO DA COSTA SANTOS VALERIO IMPETRANTE: LILIA GOMES BARBOSA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LÍLIA GOMES BARBOSA LIMA em favor de JOÃO PAULO DA COSTA SANTOS VALÉRIO, em face da decisão proferida em audiência de custódia que converteu em preventiva a prisão em flagrantes do paciente, pela suposta prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal). Em síntese, a impetração aduz a insuficiência da fundamentação do decreto prisional, enfatizando a falta dos requisitos legais exigíveis para tal, destacando que o paciente não portava arma de fogo nem objeto que impusesse temor à suposta vítima, é réu primário, tem residência fixa e ocupação lícita, além de possuir problemas que necessitam de cuidados médicos específicos -transtornos de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e opositivo desafiador (TDO). Também alega que não há contemporaneidade a justificar a medida extrema, que não pode significar antecipação do juízo de culpabilidade, e que atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes, ressaltando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. Pede, assim, a concessão liminar da ordem para que seja deferida liberdade provisória ao paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e a posterior confirmação no mérito, bem como encaminhamento de ofício para acompanhamento médico por Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e/ou Sistema Único de Saúde (SUS). É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. No caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se suficientemente fundamentada a decisão que, em audiência de custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão cautelar, conforme se transcreve a seguir: No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de roubo contra transeunte em que o autuado ameaçou a vítima de desferir-lhe uma facada. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Além disso, o autuado tem apenas 19 anos e já ostenta três outras passagens relevantes quando adolescente - homicídio, tráfico e latrocínio e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. (id 62461077, p. 3/4) De fato, os elementos dos autos apontam não só para a materialidade do crime, como também para os indícios da autoria, tanto que já recebida a denúncia ofertada pelo órgão acusador. Por outro lado, o periculum libertatis foi bem configurado pelo decisório, afinal, reconheceu-se que o paciente possui histórico relevante, mesmo em se tratando de atos infracionais, de maneira que, pelo visto, essas circunstâncias ainda não o afastaram de novas práticas reprováveis, a demonstrar o risco que sua liberdade representa à ordem pública, frente à possibilidade de reiteração delitiva. Assim, neste momento processual, diante dos elementos constantes dos autos, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, sendo insuficientes, por ora, as medidas cautelares alternativas eventualmente aplicáveis (art. 319, CPP), sem prejuízo de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, pelo órgão colegiado competente. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações judiciais. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator